Tribunal: TCU
Processo: 010.227/2016-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7931/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de recurso de reconsideração interposto por Luciano de Sousa Soares contra o Acórdão 3475/2019-TCU-Segunda Câmara . considerando que estes autos tratam de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde no Estado da Bahia - Funasa/BA em desfavor do Sr. Ronaldo Campelo dos Santos, ex-Prefeito de Curralinhos/PI, em razão da inexecução parcial do objeto pactuado no Termo de Compromisso TC/PAC 157/2009, firmado entre aquela Fundação e a municipalidade retro indicada, e que teve por objeto a execução da ação de Sistema de Abastecimento de Água no ente federado; considerando que o recorrente não figura nos autos como responsável nem como interessado, de modo que não é considerado como parte no processo e, consequentemente, não pode praticar atos processuais, nos termos dos arts. 144, §§1o e 2o, e 145, caput , do Regimento Interno/TCU; considerando que tanto a unidade técnica quanto o Ministério Público junto ao TCU propõem não conhecer do presente recurso; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, nos termos do art. 33 da Lei 8.443/1992 e arts. 144, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em: a) não conhecer deste recurso de reconsideração em razão da ausência de legitimidade; b) dar ciência ao recorrente do teor desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 010.227/2016-4 (RECURSO - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 016.041/2020-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 016.003/2020-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 015.993/2020-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 015.994/2020-1 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Classe de Assunto: I. 1.3. Recorrente: Luciano de Sousa Soares (CPF XXX.712.983-XX). 1.4. Unidade: Município de Curralinhos/PI. 1.5. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.6. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Relator da deliberação recorrida: ministro-substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.8. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.9. Representação legal: Alexandre Veloso dos Passos (OAB/PI 2885) e outros, representando Luciano de Sousa Soares. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.